Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX COMPANHEIROS. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, de fixação de alimentos provisórios em seu favor. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de, em sede de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, fixar alimentos em favor de ex companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno se limita a levar a questão decidida pelo relator à reapreciação pelo colegiado, não sendo cabível a dilação probatória. Outrossim, a apresentação de documentos inovadores em sede recursal caracteriza supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Documentos não analisados.
4. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
5. Os alimentos em favor de cônjuge ou companheiro durante o processo de divórcio são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade, além de se tratar de medida excepcional e transitória. Entretanto, tais alimentos não se prestam a manter o padrão de vida ostentado na época da convivência.
6. No caso dos autos, não há a comprovação de necessidade dos alimentos pela ex-companheira. Ademais, necessária uma melhor instrução processual, com dilação probatória, seja para aferir a real possibilidade contributiva do agravante, seja para aferir a necessidade da agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1964, 1.702, 1.704.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1601452, de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, Acórdão 1981003, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível.